Tribunal: TJDFT
Processo: 0707216-53.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. SITUAÇÃO CONSTRANGEDORA NÃO DEMONSTRADA. DISPONIBILIZAÇÃO DE ÁGUA GRATUITA BALCÃO RESTAURANTE SELF-SERVICE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

1.Trata-se de recurso inominado interposto pela ré contra a sentença que a condenou ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00, a título de indenização, por dano moral.

2. Aduz o autor/recorrido que houve recusa do funcionário do estabelecimento recorrente, de forma constrangedora, em servir a água em sua mesa. Acrescenta o recorrido, em sua narrativa, que houve discriminacao e humilhacao quando lhe foi dito que a agua gratuita estava no balcao, e que ele poderia pegá-la, não tendo a obrigação de servi-lo, o que caracterizaria o dano moral.

3. O autor não arrolou testemunhas para a elucidação dos fatos, ID 22973971. Em contrapartida, a ré/recorrente colacionou declarações de outros garçons do estabelecimento, de que o autor/recorrido era cliente do restaurante; de que não presenciaram qualquer atitude discriminatória por parte do garçom; e de que, naquele dia, o restaurante estava cheio.

4. Note-se que o autor/recorrido não comprova que teria sido tratado de forma constrangedora, vexatória ou discriminatória pelo garçom. Inclusive, em suas contrarrazões, acrescenta que houve humilhação pelo só fato de ter sido negado o serviço, o que não configura dano moral, notadamente porque se trata de restaurante ‘self-service’, e em dia de intenso movimento.

5. Com efeito, ante a não comprovação do ato ilícito, não se há de falar em indenização, por dano moral.

6. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada, para julgar improcedente o pedido. Sem custas e sem honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

7. A Ementa servirá de Acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.